Tribunal: TCU
Processo: 022.388/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5161/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto 1) CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) 2) CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 3) MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 4) PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO) 5) CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) 6) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL 7) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO (4X4) 8) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) 9) CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) 10) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) 11) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MéDIO) (no da TCE no sistema: 1597/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra os ex-prefeitos do Município de Presidente Tancredo Neves/BA Josué Paulo dos Santos Filho (gestão 2009-2012), Moacy Pereira dos Santos (gestão de 1o/1/2013 a 26/6/2015), Valdemir de Jesus Mota (gestão de 27/6/2015 a 31/12/2016) e Antônio dos Santos Mendes (gestões 2017-2020 e 2021-2024), em virtude da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 5161/2012, que tinha por objeto a aquisição de veículos e itens diversos para uso escolar. Considerando que foi repassado ao município o total de R$ 1.531.815,00, no período de julho de 2012 a abril de 2013; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve ordinariamente em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos (prescrição intercorrente), se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais para três dos responsáveis, tendo em vista: i) o início da contagem do prazo em 29/1/2019 (data-limite para a prestação de contas; art. 4o, inciso I); ii) o transcurso de prazo superior a cinco anos desde tal data até a notificação de Josué Paulo dos Santos Filho e Moacy Pereira dos Santos, por edital, em 27/2/2024 (prescrição ordinária); iii) o fato de que os ofícios dirigidos a esses responsáveis, em dezembro/2023, foram devolvidos pelos Correios, não sendo, portanto, documentos aptos a interromper a prescrição ordinária (art. 5o); e iv) a paralisação do processo por mais de três anos entre as notificações dirigidas a Antônio dos Santos Mendes, em 30/1/2019 e 26/1/2024 (prescrição intercorrente); considerando que, em relação ao ex-prefeito Valdemir de Jesus Mota, a unidade especializada propôs o arquivamento do processo por ausência dos seus pressupostos, em homenagem ao princípio da insignificância, uma vez que o valor atualizado do débito a ele atribuível seria de apenas R$ 2.779,61, em 4/2/2026; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a análise da unidade especializada, ressalvando apenas que, ao inserir o saldo inicial (lançado como débito) e final (lançado como crédito) dos valores mantidos na conta bancária específica do ajuste durante o período de gestão de Valdemir de Jesus Mota no sistema Débito do TCU e promover a atualização dos valores sem a incidência de juros até 19/2/2026, constatou a existência de saldo positivo de R$ 2.788,78; considerando, portanto, que os pareceres emitidos foram uniformes quanto ao encaminhamento a ser dado ao processo; e considerando, ainda, que a análise do extrato da conta bancária à peça 6, p. 4, mostra que as movimentações no período de gestão de Valdemir de Jesus Mota ocorreram apenas no mês de dezembro/2015, sendo que os valores de resgate e aplicações na conta se igualam (total de R$ 69.000,00), assim como os das transferências a débito e a crédito (total de R$ 180.000,00), o que ratifica a inexistência de prejuízo durante seu mandato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno, em: arquivar o processo, ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, relativamente a Josué Paulo dos Santos Filho, Moacy Pereira dos Santos e Antônio dos Santos Mendes, e da ausência dos pressupostos para constituição e desenvolvimento válido, quanto a Valdemir de Jesus Mota; e comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Presidente Tancredo Neves/BA; 1. Processo TC- Processo 022.388/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio dos Santos Mendes (XXX.411.095-XX), Josué Paulo dos Santos Filho (XXX.690.405-XX), Moacy Pereira dos Santos (XXX.125.745-XX) e Valdemir de Jesus Mota (XXX.186.655-XX) 1.2. Unidade: Município de Presidente Tancredo Neves/BA 1.3. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há